Tribunal: TJES
Processo: 5012533-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012533-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARLENE SALES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012533-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA

AGRAVADO
: MARLENE SALES

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO. DISTINGUISHING DO TEMA 1.414 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu pedido liminar para suspender descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, sob pena de multa diária, além de inverter o ônus da prova. A consumidora sustenta jamais ter contratado o serviço ou solicitado cartão de crédito, alegando fraude e inexistência total de relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema Repetitivo nº 1.414 do STJ; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência; (iii) definir a responsabilidade pelo ônus da prova quanto à autenticidade da contratação; e (iv) aferir a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realiza-se o
distinguishing
em relação à controvérsia objeto do Tema 1.414/STJ, pois este visa definir parâmetros de validade e dever de informação em contratos existentes, enquanto a causa de pedir na lide originária reside na inexistência total de vínculo contratual por fraude bancária. 4. Incide o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou do aceite digital quando especificamente impugnado pelo consumidor. 5. Inexistindo, em sede de cognição sumária, prova da higidez da contratação ou da efetiva utilização do cartão de crédito pela agravada, mostra-se prudente a suspensão dos descontos para evitar dano à subsistência da idosa (natureza alimentar). 6. A multa diária de R$ 500,00 não se revela exorbitante para a finalidade coercitiva, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a notícia de cumprimento da medida nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão ou os parâmetros definidos no Tema 1.414/STJ não se aplicam aos casos em que a causa de pedir é a inexistência total de relação jurídica por fraude. 2. Impugnada a autenticidade da contratação, compete à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do aceite, nos termos do Tema 1.061/STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Tema Repetitivo nº 1.414; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.04.2023; TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012533-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA

AGRAVADO
: MARLENE SALES

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

Conforme consignado no relatório, o agravante apoia-se, em síntese, na alegação de que a decisão recorrida teria sido proferida sem prévia oitiva, sem a demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC, com fixação de multa em patamar desproporcional e determinação de inversão do ônus da prova sem a presença dos pressupostos do art. 6º, VIII, do CDC.

Extrai-se dos autos que a agravada, aposentada pelo INSS, afirma jamais ter contratado cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG, apesar de constar em seu benefício uma reserva de margem consignável vinculada ao contrato nº 16248309, com limite de R$ 1.455,00, da qual resultam descontos mensais atualmente no valor de R$ 65,88. Sustenta nunca ter utilizado ou solicitado qualquer empréstimo por meio do referido cartão, imputando à instituição financeira má-fé contratual.

Alega ainda desconhecer a existência de conta bancária no BMG, da qual jamais teve acesso ou solicitou abertura, ressaltando que não há agência do réu em sua cidade. Assevera nunca ter recebido ou utilizado o cartão ou movimentado a conta, caracterizando a situação como fraude que viola seus direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, requerendo a cessação dos descontos realizados.

De início, faz-se necessário realizar a distinção entre a presente demanda e a controvérsia objeto do
Tema Repetitivo nº 1.414 do STJ
(
"Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado"
).

Enquanto o referido Tema pressupõe a existência de uma manifestação de vontade que foi viciada pela falta de informação (erro/dolo), nos presentes autos a causa de pedir reside na
inexistência total de relação jurídica
, o que afasta a discussão sobre o dever de informação para adentrar na seara da validade do plano da existência do negócio.

Dessa forma, tratando-se de alegação de fraude e desconhecimento absoluto do vínculo contratual, e não apenas de vício de consentimento quanto à modalidade de crédito, a hipótese em tela não se subsume aos parâmetros de suspensão ou mérito delineados no Tema 1.414/STJ.

No cerne da questão
sub examine
, verifico que a relação jurídica qualifica-se inequivocamente como consumerista, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável. O juízo de primeira instância, agindo com acerto em sede de cognição sumária, consignou incumbir à instituição financeira o dever de demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, especialmente diante da impugnação específica quanto à existência do contrato e à autenticidade de qualquer aceite digital.

Ocorre que, compulsando as razões deste agravo, verifica-se que a instituição financeira não apresentou elementos concretos acerca da higidez da contratação ou da autenticidade da assinatura da recorrida, restringindo-se a dissertar sobre as características gerais do produto bancário e a sustentar a legalidade da modalidade de cartão consignado em tese.

Nesse contexto, não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a regularidade do aceite digital, ônus que lhe compete diante da impugnação específica da assinatura por parte da consumidora, revela-se prudente a manutenção da decisão que suspendeu os descontos, em observância à inteligência do
Tema 1061 do Colendo STJ
.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ . ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO . ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1 . Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.
2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. 4 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061. 4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor
. 5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais. 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno . 7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 . O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível, p. 08/05/2025)

Adicionalmente, cumpre salientar que inexiste nos autos comprovação de que a agravada tenha recebido o cartão físico ou efetuado o saque do valor do limite mediante a modalidade de tele-saque, circunstância que robustece a tese de inexistência da contratação.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico à Agravada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

Quanto à suposta excessividade das astreintes, é cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução a
posteriori
do montante.

Com base nessas premissas, verifico que a multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que não se revela exorbitante no momento, em especial porque o agravante já apresentou ao juízo a quo documentação voltada a comprovar o cumprimento da liminar (ID 75737888).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.